Tribunal: TJBA
Processo: 0515953-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515953-65.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO Apelada: LEUDA SECEDINA PEREIRA Advogado(s):JONATHAS DE JESUS MOTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE GARANTIA. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA EXTERNA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DAS FORNECEDORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por montadora de automóveis contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por consumidora, acolhendo preliminar de perda superveniente de objeto em relação ao pedido de substituição de peças danificadas e condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da recusa injustificada de cobertura de garantia de veículo. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação do veículo durante o processo importa em perda superveniente de interesse processual para o pedido indenizatório por danos morais; (ii) saber se a recusa de cobertura de garantia, baseada na alegada presença de componentes não originais, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A alienação do veículo não obsta a apreciação da pretensão indenizatória por danos morais, porquanto os alegados danos extrapatrimoniais teriam ocorrido anteriormente à alienação, mantendo-se íntegro o interesse jurídico para essa parcela do pedido. 4. A recusa de cobertura de garantia baseada exclusivamente na presença de braçadeira plástica revela-se frágil e insuficiente, especialmente considerando que a consumidora demonstrou documentalmente que todas as revisões e manutenções foram realizadas na rede autorizada. 5. O ônus probatório quanto à excludente de responsabilidade incumbia às fornecedoras, nos termos do artigo 12, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, não se desincumbindo satisfatoriamente dessa obrigação. 6. A conduta das requeridas configura falha na prestação do serviço e violação dos deveres de informação e transparência inerentes às relações de consumo, gerando responsabilidade civil objetiva. 7. A recusa injustificada de cobertura de garantia extrapola o mero dissabor cotidiano, constituindo violação à legítima expectativa do consumidor e configurando dano moral indenizável. 8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se vislumbrando excessividade que justifique redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A alienação do veículo durante o processo não prejudica o interesse processual para o pedido indenizatório por danos morais, quando os alegados danos tenham ocorrido anteriormente à disposição do bem. 2. A recusa de cobertura de garantia sem fundamentação técnica adequada constitui falha na prestação do serviço e violação aos deveres inerentes às relações de consumo. 3. A recusa injustificada de cobertura de garantia de veículo ainda no prazo de validade configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero dissabor cotidiano e violar a legítima expectativa do consumidor”. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, §3º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.062667-7/001, Relator Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 13.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0515953-65.2019.8.05.0001, sendo Apelante Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. e Apelada Leuda Secedina Pereira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator